Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708196-69.2021.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA LAURA ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face da decisão monocrática que não conheceu os embargos de declaração em embargos de declaração opostos. Os embargos de declaração opostos pela segunda vez, os quais não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para a interposição de recursos, razão pela qual o acórdão de id 37994550 transitou em julgado (AgRg no AREsp 1923569/MG; AgInt nos EDcl no AREsp 1950180/MS; AgInt nos EDcl no AREsp 1799956/RJ). A par disso, é pacífico o entendimento do STJ de que os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT; EDcl no AGInt no AREsp 1930439/RJ; EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora